Tribunal: TJMT
Processo: 1073417-46.2024.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1073417-46.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4738-47 (RECORRENTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), ANA HIGINA DOS SANTOS ROCHA - CPF: 020.826.501-54 (RECORRIDO), MARIA ELISA SENA MIRANDA - CPF: 024.778.441-99 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 -
1ª TURMA RECURSAL.

Recurso nº:
1073417-46.2024.8.11.0001.

Origem:

NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS.

Embargante(s):
ANA HIGINA DOS SANTOS ROCHA.

Embargado:
BANCO DO BRASIL S.A.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
23 a 26/06/2025
(PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE EXTRATOS COMPLETOS DE RESTRIÇÕES. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Ana Higina dos Santos Rocha contra acórdão que conheceu e deu parcial provimento ao recurso do reclamado para afastar a condenação por danos morais, mantendo a declaração de inexistência dos débitos de R$ 1.668,77 e R$ 6.311,53.

A embargante alegou omissão e erro material, defendendo a suficiência do extrato SCPC apresentado e sustentando que caberia ao juízo requisitar diretamente as informações aos órgãos de proteção ao crédito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se há omissão ou erro material no acórdão embargado por não reconhecer a suficiência do extrato SCPC/Boa Vista como prova da ausência de outras inscrições negativas e, por consequência, negar o pleito de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração visam exclusivamente sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 48 da Lei nº 9.099/95 c/c art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão colegiada.

A decisão embargada fundamentou de forma clara e precisa que o extrato juntado aos autos (ID 274241906), embora idôneo, restringe-se ao SCPC e não abrange os demais órgãos de proteção ao crédito, como SPC e SERASA, cuja apresentação é exigida pela Conclusão nº 5 da 1ª Turma Recursal do TJMT para aferição da exclusividade da inscrição.

A ausência de extratos atualizados e completos impossibilita a formação de juízo seguro quanto à inexistência de outras negativações e impede o reconhecimento do dano moral, mesmo diante da constatação da irregularidade da negativação.

O entendimento firmado pela Turma Recursal é compatível com precedentes do TJMT e do STJ, que afastam o dano moral
in re ipsa
quando ausente comprovação da exclusividade da inscrição negativa.

A alegação de que o juízo deveria requisitar os dados diretamente aos órgãos de proteção ao crédito não se sustenta, pois o ônus da prova do fato constitutivo do direito é da parte autora, nos termos do art. 373, I, do CPC.

O acórdão embargado não contém omissão, contradição ou erro material, sendo incabível sua modificação pela via dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A ausência de extratos atualizados e completos de SPC, SERASA e SCPC impede o reconhecimento do dano moral por inscrição indevida, ainda que o débito seja declarado inexistente.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial, sendo cabíveis apenas para sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Cabe à parte autora o ônus de provar o fato constitutivo do seu direito, inclusive quanto à exclusividade da negativação, não podendo transferir ao juízo a obrigação de requisitar documentos probatórios.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.099/1995, art. 48; CPC, arts. 1.022, 1.026, §2º, e 373, I e II; CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada
: STF, MS 29033 AgR-ED, Rel. Min. Teori Zavascki, Red. p/ Acórdão Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, j. 16.12.2016; TJMT, Reclamação Constitucional nº 1024813-57.2024.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 09.05.2025; STJ, REsp nº 2.105.270/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de embargos declaratórios movidos por
Ana Higina dos Santos Rocha

contra decisão proferida pelo órgão colegiado, a qual, por unanimidade, conheceu e deu parcial provimento ao recurso interposto pelo reclamado,
afastando

a condenação a título de danos morais,
diante da inexistência, nos autos, de extratos de restrições provenientes dos cadastros
SPC e SERASA
.

Ainda, manteve a declaração de inexistência dos débitos discutidos nos autos, nos valores de
R$ 1.668,77 e R$ 6.311,53
.

Irresignada, a embargante opôs embargos de declaração, visando sanar supostas omissão e erro material constantes no acórdão embargado.

Sustenta que o extrato de negativação anexado aos autos (
SCPC – ID 274241906
) constitui documento idôneo, uma vez que foi emitido pela Boa Vista Serviços, acrescentando, ainda, que possui acesso apenas ao referido extrato apresentado no presente feito.

Aduz, ainda, que caberia ao juízo, antes de indeferir o pleito de indenização por danos morais, solicitar as informações pertinentes diretamente aos órgãos competentes, conforme previsto no Termo de Cooperação firmado pelo TJMT e a Câmara de Dirigentes Lojistas.

Argumenta, também, que a decisão embargada diverge da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, da Turma Recursal do Estado de Mato Grosso e da Súmula por esta editada, tendo em vista que, conforme tais entendimentos, a inscrição indevida em cadastro de inadimplentes enseja a ocorrência de dano moral
in re ipsa
.

Ao
final, requer a reforma do
decisum
para fixação de danos morais
.

Não houve apresentação de contrarrazões pela parte
embargada
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Os embargos declaratórios destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material existentes na decisão judicial, conforme dispõe o artigo 48, da Lei nº 9.099/95, c/c artigo 1.022, do Código de Processo Civil. No caso analisado, não se vislumbra nenhum desses vícios.

Isso porque, conforme consignado na decisão embargada:

“(...)
a reclamante teve seu nome inscrito no órgão de proteção ao crédito pelo reclamado, em razão de débitos nos valores de
R$ 1.668,77 (mil seiscentos e sessenta e oito reais e setenta e sete centavos)

e
R$ 6.311,53 (seis mil trezentos e onze reais e cinquenta e três centavos)
, os quais afirma desconhecer.

(...)

Desse modo, o reclamado
não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora
, nos termos do art. 373, II, do CPC e art. 6º, VIII, do CDC.

Logo, mostra-se indevida a inclusão do nome da reclamante nos órgãos de proteção ao crédito.

No presente caso,
os danos morais não restaram demonstrados
, uma vez que inexistem nos autos extratos de restrições que forneçam ao Juízo a segurança jurídica para a sua configuração.

Isso porque a autora deixou de apresentar extratos oficiais e atualizados em seu nome, emitidos pelos órgãos de proteção ao crédito (
SPC/SERASA
e SCPC/BOA VISTA), a fim de apurar a existência de registros anteriores e/ou posteriores aos discutidos nos autos, impedindo, assim, o reconhecimento da ocorrência de dano moral indenizável, bem como eventual limitação de aplicação.
(grifei)

Nesse sentido, a 1ª Turma Recursal do Estado de Mato Grosso editou a
Conclusão nº 5
, nos seguintes termos:
“
NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE EXTRATOS SPC/SERASA E SCPC /BOA VISTA NOS ÚLTIMOS 5 (CINCO) ANOS. AFASTAMENTO DO DANO MORAL
.”
(Destaquei)

(...).”

Desse modo, ao analisar os embargos opostos, verifica-se que a embargante busca, na verdade, rediscutir o mérito da decisão colegiada, contestando o entendimento adotado pela turma julgadora.

No entanto, conforme pacífico na jurisprudência, os embargos de declaração não se destinam a alterar o julgamento ou permitir a rediscussão da matéria já decidida pelo colegiado. Esses embargos não têm como propósito viabilizar um novo debate sobre o mérito da causa.

A legislação é clara ao dispor que não é cabível utilizar os embargos de declaração para rediscutir questões já decididas, sendo vedada qualquer irresignação com o resultado do julgamento por meio desta via processual estreita
.

Nesse sentido, o entendimento do c. STF:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC/2015. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
(MS 29033 AgR-ED, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Relator(a) p/ Acórdão: DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 16-12-2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-053

DIVULG 17-03-2017

PUBLIC 20-03-2017) (grifei).

Consigno, por oportuno, que este magistrado realizava consulta ao banco de dados dos órgãos de proteção ao crédito disponibilizado aos magistrados. Contudo, em
30/09/2024
, os membros da 1ª Turma Recursal do Estado de Mato Grosso deliberaram pela edição de Conclusões,
firmando o entendimento de que cabe a parte autora apresentar extratos oficiais e atualizados em seu nome (SPC/SERASA e SCPC/BOA VISTA), a fim de verificar a existência de registros anteriores e/ou posteriores aos discutidos nos autos
.

Nesse contexto, firmou-se o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso no seguinte julgado:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. MANUTENÇÃO DE REGISTRO NO SCR/SISBACEN. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA A PRECEDENTE VINCULANTE. RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE.

I. Caso em exame

1. Reclamação Constitucional ajuizada para questionar acórdão da Turma Recursal que reconheceu a irregularidade na manutenção do nome do reclamante na base de dados do SCR/SISBACEN, mas afastou a condenação por danos morais, sob fundamento de ausência de comprovação de prejuízo concreto.

II. Questão em discussão

2. A questão em debate consiste em definir se a negativa de indenização por dano moral decorrente da manutenção indevida do registro viola a Súmula 479 do STJ e demais precedentes vinculantes.

III. Razões de decidir

3. A Súmula 479/STJ trata da responsabilidade objetiva das instituições financeiras em casos de fraudes bancárias, o que não se aplica ao caso de manutenção de registros de dívida prescrita no SCR/SISBACEN.

4.
O acórdão reclamado fundamentou a negativa de indenização em razão da ausência de demonstração dos efeitos negativos concretos da anotação indevida
, afastando a tese de dano moral in re ipsa
.

5. A Reclamação Constitucional não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, sendo inaplicável quando a decisão impugnada não afronta precedentes obrigatórios do STJ.

IV. Dispositivo e tese

6. Reclamação Constitucional improcedente.

Tese de julgamento:

"A Reclamação Constitucional não é cabível para rediscutir entendimento firmado em sede de Juizado Especial quando não há afronta direta a precedentes obrigatórios do STJ ou desrespeito a entendimento consolidado em Súmula ou recurso repetitivo."

(N.U 1024813-57.2024.8.11.0000, SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Seção de Direito Privado, Julgado em 09/05/2025, Publicado no DJE 09/05/2025) (destaquei)

Inclusive,
ao analisar o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Apelação nº 1015436-89.2022.8.26.0008), nos autos da ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c indenização por danos morais, o ministro do Superior Tribunal de Justiça, João Otávio de Noronha, não conheceu do recurso especial (n° 2.105.270/SP) interposto e citou que o julgado do TJSP foi assim ementado
:

APELAÇÃO CÍVEL. Ação declaratória de inexistência de negócio jurídico e inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais. Apontamento indevido de dívida nos Órgãos de Proteção ao Crédito. Sentença de Improcedência. Inconformismo. Não acolhimento. Relação de consumo. Descabida inversão do ônus da prova.
Ausência de apresentação, pelo Autor, de extrato completo de restrições em seu nome nos Cadastros de Proteção ao Crédito
. Inteligência do artigo 373, inciso I do Código de Processo Civil. Danos morais incabíveis. Anotações desabonadoras preexistentes. Súmula nº 385 do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.

Importa salientar que, embora o extrato juntado no ID 274241906 seja considerado idôneo, por ser emitido pela
BOA VISTA SERVIÇOS
, observa-se que se limita à consulta realizada exclusivamente junto ao órgão
SCPC
.

Destaca-se que, para a condenação em danos morais, o julgador leva em consideração a existência ou não de negativações em nome da parte interessada, uma vez que tais informações refletem a contumácia, ou não, em situações de inadimplemento.

Ademais, compete à parte autora comprovar o fato constitutivo do seu direito e à parte reclamada os fatos modificativos, impeditivos e extintivos do direito da demandante (art. 373, I e II, do CPC).

Em que pese as alegações da embargante de que inexistem anotações anteriores à discutida nos autos,
deixou de produzir tais provas,
cujo ônus lhe cabia
.

Assim, considerando que os embargos de declaração apresentados pela embargante visam rediscutir matéria já analisada e decidida pela turma, conclui-se que não há nenhum dos vícios que autorizariam o acolhimento dos embargos.

Por tais razões, conheço dos presentes embargos de declaração, eis que tempestivos, e
rejeito-os
.

Advirto as partes quanto à possibilidade de aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º, do Código de Processo Civil, em caso de recurso manifestamente protelatório.

É como voto
.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2025